Tribunal: STF
Processo: HC 75147
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-28
Data de publicação: 1997-05-28

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Extradição e condenação por
delito diverso, no Brasil. 3. Julgamento da extradição pelo STF, em
data anterior ao pedido de habeas corpus. 4. Habeas corpus contra o
relator da extradição. 5. Prisão do paciente para extradição já
deferida. 6. Paciente à disposição do Chefe do Poder Executivo, para
os efeitos de execução do decisum de extradição. Lei nº 6815/1980,
arts. 86, 87 e 89 a 94. Cabe ao Chefe do Poder Executivo avaliar a
conveniência de imediata entrega do alienígena ao Estado requerente
ou de aguardar o prévio cumprimento da sentença condenatória, por
outro crime no Brasil, pendente ainda o recurso do réu de julgamento
de Tribunal Regional Federal. 7. Hipótese em que não havia
constrangimento ilegal, em decorrência de ato do Relator da
Extradição. 8. Habeas corpus indeferido.